Tribunal: TJDFT
Processo: 0719059-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DURANTE TODO PERÍODO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, especialmente em razão de histórico de faltas graves, incluindo a prática de crime doloso durante a execução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é suficiente para caracterizar o bom comportamento carcerário necessário à concessão do livramento condicional; (ii) determinar se o histórico prisional negativo, ainda que remoto, pode ser considerado como óbice ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme art. 83 do Código Penal.
4. O requisito de bom comportamento carcerário, previsto no art. 83, III, "a", do CP, deve ser aferido com base em todo o histórico prisional do apenado, e não apenas no período de 12 meses, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.161 do STJ (REsp n. 1.970.217/MG).
5. A análise integral do comportamento do reeducando está em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI) e com a necessidade de avaliação das condições pessoais previstas no parágrafo único do art. 83 do CP, que buscam evitar a reincidência.
6. No caso concreto, o agravante praticou crime doloso durante a execução da pena, incluindo tráfico de drogas, evidenciando a ausência de bom comportamento carcerário.
7. A finalidade do livramento condicional, que confere maior liberdade ao apenado, justifica uma análise criteriosa e abrangente do risco social envolvido.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLVII, “b”; CP, art. 83, III, "a"; LEP, arts. 37, 112 e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.161, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023.